Tribunal: STJ
Processo: 1003746-21.2021.8.26.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2216261 - SP(2025/0195392-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ADRAM S.A. INDUSTRIA E COMERCIO - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: DANIEL CLAYTON MORETI - SP233288
RECORRIDO
: ANTONIO JOSE FERREIRA VALERIO
RECORRIDO
: MARCIA REGINA MIRANDA VALERIO
ADVOGADA
: MARCELA MIRANDA VALÉRIO - SP435403
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL. CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALEGADA FORÇA MAIOR (ART. 35, “E”, DA
. NÃO
LEI 4.886/1965)
CONFIGURAÇÃO. RISCO DO NEGÓCIO. INDENIZAÇÕES DOS ARTS. 27, “J”, E 34
DA
MANUTENÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-
LEI 4.886/1965.
PROBATÓRIO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. A crise econômico-financeira da empresa representada, ainda que culminando no
deferimento da recuperação judicial e na suspensão de atividades, não configura,
automaticamente, hipótese de força maior apta a justificar a rescisão unilateral do
contrato de representação comercial sem o pagamento das indenizações legais
previstas nos arts. 27, “j”, e 34 da Lei n. 4.886/1965.
2. A caracterização da força maior, nos termos do
“e”, da
art. 35,
Lei n. 4.886/1965,
exige demonstração concreta de circunstâncias excepcionais que tornem inevitável e
insuperável a manutenção do vínculo contratual, o que demanda apreciação do
contexto fático-probatório.
3. Concluindo o Tribunal de origem, com base na prova dos autos, que a crise
enfrentada não foi suficiente para configurar justa causa para a rescisão, é inviável a
revisão desse entendimento em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. A alegada divergência jurisprudencial não se configura quando a solução adotada
nos julgados confrontados decorre da análise de situações fáticas distintas, inexistindo
similitude capaz de autorizar o conhecimento do recurso pela alínea “c” do permissivo
constitucional.
5. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56110413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 55a2f2bf-0607-4397-b328-37488a04f482

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 55a2f2bf-0607-4397-b328-37488a04f482

RECURSO ESPECIAL No 2216261 - SP(2025/0195392-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ADRAM S.A. INDUSTRIA E COMERCIO - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: DANIEL CLAYTON MORETI - SP233288
RECORRIDO
: ANTONIO JOSE FERREIRA VALERIO
RECORRIDO
: MARCIA REGINA MIRANDA VALERIO
ADVOGADA
: MARCELA MIRANDA VALÉRIO - SP435403
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL. CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALEGADA FORÇA MAIOR (ART. 35, “E”, DA
. NÃO
LEI 4.886/1965)
CONFIGURAÇÃO. RISCO DO NEGÓCIO. INDENIZAÇÕES DOS ARTS. 27, “J”, E 34
DA
MANUTENÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-
LEI 4.886/1965.
PROBATÓRIO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. A crise econômico-financeira da empresa representada, ainda que culminando no
deferimento da recuperação judicial e na suspensão de atividades, não configura,
automaticamente, hipótese de força maior apta a justificar a rescisão unilateral do
contrato de representação comercial sem o pagamento das indenizações legais
previstas nos arts. 27, “j”, e 34 da Lei n. 4.886/1965.
2. A caracterização da força maior, nos termos do
“e”, da
art. 35,
Lei n. 4.886/1965,
exige demonstração concreta de circunstâncias excepcionais que tornem inevitável e
insuperável a manutenção do vínculo contratual, o que demanda apreciação do
contexto fático-probatório.
3. Concluindo o Tribunal de origem, com base na prova dos autos, que a crise
enfrentada não foi suficiente para configurar justa causa para a rescisão, é inviável a
revisão desse entendimento em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. A alegada divergência jurisprudencial não se configura quando a solução adotada
nos julgados confrontados decorre da análise de situações fáticas distintas, inexistindo
similitude capaz de autorizar o conhecimento do recurso pela alínea “c” do permissivo
constitucional.
5. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por Adram
Indústria e Comércio – Em
art. 105
S/A
Recuperação Judicial contra acórdão assim ementado (fl. 509):

APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓTIA E INDENIZATÓRIA - REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL Rescisão de contrato de representação comercial pela representada,
Documento eletrônico VDA55761445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:26
Código de Controle do Documento: 69e38851-8963-4526-a800-afcd26c82ae8

de forma unilateral, sem justa causa e aviso prévio Crise financeira da
representada que não caracteriza força maior Risco do negócio Responsabilidade
da representada pela indenização Representante que não deu causa à rescisão:
Verificado o encerramento da relação de representação comercial, de forma
unilateral, sem aviso prévio e sem que a representante tenha dado causa à
rescisão, de rigor o reconhecimento da rescisão contratual e a condenação da
representada ao pagamento de indenização. RECURSO PROVIDO.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
alínea “e”, da
(fls. 520-526).
art. 35,
Lei 4.886/1965
Sustenta que a grave crise econômica enfrentada pela recorrente,
culminando em recuperação judicial e suspensão da produção, caracteriza força maior,
de modo a afastar as indenizações previstas nos arts. 27, “j”, e 34 da Lei 4.886/1965,
por não se tratar de rescisão sem justa causa. Afirma que o acórdão recorrido
desconsiderou que a interrupção da produção tornou inviável a continuidade da
representação, o que configuraria motivo justo para rescisão, nos termos do art. 35,
alínea “e”, da
(fls. 523-526).
Lei 4.886/1965
Defende que o recurso não demanda reexame de provas, mas apenas
definição jurídica sobre o enquadramento da crise econômica e da recuperação judicial
como força maior, razão pela qual não incidiria a
(fl. 522).
Súmula 7/STJ
O recurso também aponta divergência jurisprudencial, alegando dissídio
com julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em hipótese que reputa
semelhante quanto ao reconhecimento de força maior para afastar aviso prévio e
indenização de
em contratos de representação comercial (fls. 526-530).
1/12
Contrarrazões às fls. 581-590, na qual a parte recorrida alega que o recurso
especial demanda reexame de fatos e provas, incidindo a
defende a
Súmula 7/STJ;
manutenção do acórdão recorrido com base na orientação do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que dificuldades financeiras e recuperação judicial integram o
risco do empreendimento e não configuram força maior apta a afastar as indenizações
dos arts. 27, “j”, e 34 da
afirma que a recorrente retomou a produção,
Lei 4.886/1965;
reforçando a caracterização de rescisão unilateral sem justa causa; requer a
inadmissibilidade ou, se admitido, o não provimento do recurso, com majoração de
honorários (fls. 582-590).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, a petição inicial narra contrato verbal de representação
comercial firmado em 2001 para intermediação de vendas de amido de milho e Adregel-
40, com atuação por 18 anos, alegando rescisão unilateral, sem aviso prévio e sem
justa causa, com pedido declaratório da rescisão por culpa da representada e
condenação ao pagamento de indenização legal (
do total da retribuição auferida e
1/12
das comissões dos três meses anteriores), inicialmente apurada em R$ 170.817,78
1/3
(cento e setenta mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), com
Documento eletrônico VDA55761445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:26
Código de Controle do Documento: 69e38851-8963-4526-a800-afcd26c82ae8

aditamento para R$ 189.607,73 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e sete reais e
setenta e três centavos), além de justiça gratuita (fls. 354-355).
A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não houve
rescisão unilateral, mas suspensão das atividades por dificuldades econômicas que
levaram à recuperação judicial e ao fim da produção dos produtos representados,
apontando, inclusive, a possibilidade de rescisão por força maior prevista na
condenou os autores ao pagamento de despesas processuais e
Lei 4.886/1965;
honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
(fls. 356-357).
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso para reconhecer a rescisão
do contrato por culpa da representada e condená-la ao pagamento das indenizações
legais, determinando liquidação de sentença para apuração do valor; fixou correção
monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da notificação; inverteu a
sucumbência, com honorários de 10% sobre o valor da condenação; registrou, ao final,
o pré-questionamento dos dispositivos legais apontados (fls. 515-516).
Não assiste razão à parte recorrente ao sustentar que a crise econômico-
financeira por ela enfrentada, ainda que culminando no deferimento da recuperação
judicial, configuraria automática hipótese de força maior apta a justificar a rescisão
unilateral do contrato de representação comercial, com o afastamento das
indenizações previstas nos arts. 27, “j”, e 34 da Lei n. 4.886/1965.
Com efeito, é firme a compreensão de que dificuldades financeiras,
oscilações de mercado e até mesmo situações de recuperação judicial integram, como
regra, o risco inerente à atividade empresarial, não se prestando, automaticamente, a
caracterizar evento de força maior.
A excepcionalidade exigida pelo
“e”, da
demanda
art. 35,
Lei n. 4.886/1965
demonstração concreta de que a situação vivenciada pela empresa alcançou
intensidade tal que inviabilizasse a manutenção do vínculo contratual, de modo
inevitável e insuperável, não bastando a mera existência de crise ou a reorganização
judicial da atividade econômica.
No caso concreto, o Tribunal de origem foi categórico ao reconhecer a
existência de dificuldades financeiras, mas concluiu, com base na prova dos autos, que
tais circunstâncias não se revelaram suficientes para configurar justa causa apta a
afastar as consequências indenizatórias da rescisão contratual.
Tal conclusão decorreu da análise do conjunto fático-probatório,
especialmente quanto à extensão da crise, ao impacto efetivo sobre a solvabilidade da
empresa e à possibilidade de manutenção da relação contratual, elementos que foram
valorados pelo acórdão recorrido à luz das peculiaridades da demanda.
Nessa perspectiva, a pretensão recursal, ao buscar o reconhecimento da
força maior em sentido diverso daquele adotado pelo Tribunal local, implica,
necessariamente, o reexame dos critérios utilizados na valoração da prova, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55761445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:26
Código de Controle do Documento: 69e38851-8963-4526-a800-afcd26c82ae8

Cumpre destacar, ademais, que a controvérsia não se resolve por mera
operação hermenêutica abstrata sobre o alcance do
“e”, da
art. 35,
Lei n. 4.886/1965.
A incidência da excludente de força maior, no contexto dos contratos de representação
comercial, pressupõe juízo concreto acerca da intensidade da crise alegada, de sua
inevitabilidade e, sobretudo, de sua aptidão para tornar impossível a manutenção do
vínculo contratual.
Trata-se, portanto, de norma jurídica cuja aplicação depende,
necessariamente, da prévia valoração do acervo fático-probatório, tarefa que compete
às instâncias ordinárias. Assim, ainda que se admita, em tese, a possibilidade de a
força maior afastar as indenizações legais, a verificação de sua ocorrência, no caso
concreto, não pode ser dissociada do exame da prova produzida, o que reforça a
incidência do óbice da
na hipótese.
Súmula 7/STJ
Vale pontuar que as contrarrazões sustentam a existência de elementos nos
autos indicativos de continuidade ou retomada da atividade produtiva da recorrente,
aspecto inequivocamente ligado aos fatos e provas existentes nos autos, cujo
revolvimento não pode se dar em sede de recurso especial.
Não compete a esta Corte substituir-se ao juízo soberano das instâncias
ordinárias para redefinir o grau de intensidade da crise econômica ou para aferir se, no
caso concreto, ela seria suficiente para justificar a adoção de medidas excepcionais,
como a resilição contratual sem o pagamento das indenizações legais.
Para conhecer da controvérsia apresentada nesse ponto, no sentido da
comprovação da justa causa para a rescisão contratual, mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA

DEVOLUÇÃO
DA
COMISSÃO
DE
CONSTRUTORA/VENDEDORA.
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
Documento eletrônico VDA55761445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:26
Código de Controle do Documento: 69e38851-8963-4526-a800-afcd26c82ae8

VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Ação de rescisão
ART. 489
contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais e
materiais. 2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à relação
jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta responsabilidade,
envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
(...) (AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
Súmula 7/STJ.
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Também não prospera a alegada divergência jurisprudencial.
A eventual distinção entre o entendimento adotado pelo acórdão recorrido e
aquele extraído do paradigma invocado repousa justamente na análise das
circunstâncias fáticas subjacentes a cada caso.
A caracterização – ou não – da força maior depende da prova produzida em
cada processo, de modo que a simples existência de crise financeira ou de
recuperação judicial não confere, por si, automática chancela ao empresário para resilir
contratos e negar as indenizações legalmente previstas, se o acervo probatório não
evidencia, de forma clara e inequívoca, que a situação ruinosa da pessoa jurídica
exigia, para a sua continuidade, tais providências extremas.
Assim, uma vez reconhecido pelo Tribunal de origem que, à vista do caso
concreto, a crise enfrentada não alcançou o patamar necessário para configurar justa
causa nos moldes do
“e”, da
mostra-se inviável a revisão
art. 35,
Lei n. 4.886/1965,
desse entendimento na via especial, seja pela alínea “a”, seja pela alínea “c” do
permissivo constitucional.
Em face do exposto, conheço do recurso especial, mas nego-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:26
Código de Controle do Documento: 69e38851-8963-4526-a800-afcd26c82ae8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.216.261 / SP
Número Registro: 2025/0195392-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10037462120218260001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADRAM S.A. INDUSTRIA E COMERCIO - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: DANIEL CLAYTON MORETI - SP233288
RECORRIDO
: ANTONIO JOSE FERREIRA VALERIO
RECORRIDO
: MARCIA REGINA MIRANDA VALERIO
ADVOGADA
: MARCELA MIRANDA VALÉRIO - SP435403
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56087150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:15
Código de Controle do Documento: 4e7fada4-e97c-4dbf-9f4d-8f3fef7c14aa

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:15
Código de Controle do Documento: 4e7fada4-e97c-4dbf-9f4d-8f3fef7c14aa